Tribunal: STF
Processo: ADI 747
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 373, DE 10.03.92,
DO ESTADO DE TOCANTINS QUE PERMITE QUE MAIORES DE 16 ANOS DIRIJAM
VEICULOS AUTOMOTORES.
          - OCORRENCIA, NO CASO, DA RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO E
DE RISCOS SOCIAIS OU INDIVIDUAIS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DESSA LEI
(PRECEDENTES DO S.T.F.).
          PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO.